Tribunal: CARF
Processo: 13688.001130/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.001130/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.105 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ELDORADO COM. E IND. DE CARNES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 31/12/2007
TERCEIROS - OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
SENAR.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
Incidem contribuições devidas à Seguridade Social, destinados ao SENAR
(Serviço Nacional
de Aprendizagem
Rural), sobre os
valores da
comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição de
produtores rurais pessoas físicas.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o
790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se
exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.001130/2008-95
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001130/2008-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 143/161), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 115/131), proferida em sessão de 18/03/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-22.919, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 65/83), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
TERCEIROS
SOBRE
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. DECLARADAS EM GFIP APÓS O
INÍCIO
DA
AÇÃO
FISCAL.
DEFESA
TEMPESTIVA.
LANÇAMENTO
PROCEDENTE.
É devida a contribuição para o SENAR sobre o valor da comercialização da produção
rural de pessoa física.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia dez do mês subsequente ao da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento, a fiscalização lavrará notificação
de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e do período a que se referem (art. 37 da Lei 8.212/1991).
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 37.202.360-6, juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 3/37) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 51/57), tendo o
contribuinte sido notificado em 04/11/2008 (e-fl. 45), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal 37.202.360-6, no valor de
R$ 58.533,94, onde consta o lançamento de contribuições para terceiros sobre produção
rural de pessoa física, na forma do discriminativo analítico de débito de fls. 04/08, do
relatório de lançamentos de fls. 12/14 e do relatório fiscal de fls. 25/28. As
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001130/2008-95

contribuições para a Previdência Social e para o RAT sobre os mesmos fatos geradores
foram lançadas no processo no processo 13688.001129/2008-61 (37.192.649-1) que foi
julgado procedente.

O lançamento fiscal envolve o levantamento RUG — COM. PROD. RURAL PF.

O crédito tributário previdenciário tem sustentação no Mandado de
Procedimento Fiscal e no Termo de Inicio da Ação Fiscal (fls. 19/21).

Do relatório fiscal de fls. 25/28 consta:

- as contribuições lançadas tem por fato gerador a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural pessoa
física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à autuada;

- a empresa adquiriu animais (bovinos) para abate no frigorífico Xingu
Alimentos Ltda, diretamente de produtores rurais pessoas físicas, deixando de efetuar a
retenção das contribuições devidas;

- os valores da comercialização da produção rural foram extraídos das
Notas Fiscais de Produtor, Notas Fiscais de Entrada e Livros e Registro de Entrada de
Mercadorias, cujos somatórios mensais constam do demonstrativo de apuração de
contribuições — produtor rural pessoa física e do relatório de fatos geradores;

- foram aplicadas as alíquotas de 0,2% para o SENAR;

- a empresa transmitiu as GFIPs no decorrer do procedimento fiscal com
os dados correspondentes aos fatos geradores e contribuições objeto deste lançamento;

Às fls. 29/40 do processo 13688.001129/2008-61 foram juntadas cópia de notas
fiscais.

O relatório de lançamentos e os fundamentos legais do débito se encontram as
fls. 12/16.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A notificada ofereceu a impugnação tempestiva de fls. 33/41 e anexou a
documentação juntada as fls. 42/54, em data de 03/12/2008, enquanto a autuação foi
entregue impugnante em 05/11/2008 (fls. 01). Alega que:

- não concorda com o lançamento fiscal, seja porque o mesmo não se coaduna
com realidade dos fatos, seja porque afronta a legislação tributária de regência, seja
ainda porque mantida no patamar exorbitante o que transforma em confisco proibido
pela Lei Magna;

- fundamenta-se em disposições da Carta Magna e na doutrina na utilização do
seu argumento para se eximir da responsabilidade pela retenção das referidas
contribuições do produtor rural pessoa física que é devida pelo mesmo, não justificando
a confusão entre as duas pessoas;

- o fisco busca facilidades para exigir tributos, esquecendo-se que o
procedimento fere o principio constitucional da livre iniciativa, não cabendo transferir a
impugnante as atribuições do Estado;

- o princípio da livre iniciativa e do não confisco, constitucionalmente
assegurados, visam, na verdade, a geração de empregos e renda para a sociedade;

- fundamenta-se na lei complementar (CTN) na tentativa de descaracterizar a sua
responsabilidade pelo recolhimento, sustentando que é terceiro desvinculado do fato
jurídico tributário, cabendo ao produtor rural a condição de contribuinte;

- se efetivado o recolhimento das contribuições pela impugnante certamente teria
dificuldades no ressarcimento;

- a Lei 8.212/1991 tem natureza ordinária e não pode, nos termos do art. 146, III,
"b", da CF/88 estabelecer responsabilidade de contribuintes para o que é previsto lei de
natureza complementar, fundamentando-se também no artigo 123 do CTN;

- os artigos 30, III e IV, § 5.o, da Lei 8212/1991 são inconstitucionais;
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001130/2008-95

- finalmente pede a anulação integral do lançamento fiscal, inclusive dos
acréscimos legais, extinguindo o crédito tributário. Juntou os documentos de fls. 67/82.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões bem sintetizadas na ementa apresentada inauguralmente em linhas pretéritas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera termos da impugnação e postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Transferência de atribuições do fisco federal para a empresa – Violência ao Princípio
da Livre Iniciativa; b) Inconstitucionalidade do art. 30, III e IV, art. 33, § 5.o, da Lei 8.212/91 –
Necessidade de existência de Lei Complementar.
Juntou petição (e-fls. 229/232) alegando que o Supremo Tribunal Federal (STF),
no dia 03/02/2010, por votação unânime, declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n.o
8.540, de 1992, que prevê o recolhimento de contribuição para o Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural) sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural de empregadores, pessoas naturais/pessoas físicas. Ao final requereu:

Dessa forma, em face da declarada inconstitucionalidade pelo STF do artigo 1.o
da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II,
e 30, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91 (Lei geral da Previdência), com redação atualizada
até a Lei 9.528/97, que alterou, e o efeito ex tunc atribuído a decisão, a presente para
requerer a anulação do lançamento tributário em sua totalidade (inclusive multas, juros
e demais acréscimos) e a extinção do crédito tributário, tendo em vista a perda do
objeto.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13688.001129/2008-61 (e-fl. 241), o qual contém recurso voluntário também julgado nessa
sessão de julgamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001130/2008-95

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/06/2009, e-fl. 137, protocolo recursal em 21/07/2009, e-
fl. 143, e despacho de encaminhamento, e-fl. 225), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, à controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se à contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural realizada pelo
produtor rural pessoa física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à adquirente
do produtor rural pessoa física, industrializada ou não, devida ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR).
O recorrente em sua peça recursal sustenta que é irregular transferir as atribuições
do fisco federal para a empresa recorrente, pois viola o princípio da livre iniciativa, bem como
sustenta ser inconstitucional o art. 30, incisos III e IV, assim como o art. 33, § 5.o, da Lei 8.212,
por se exigir Lei Complementar a impor a norma de sub-rogação. Ademais, afirma que o STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n.o 8.540, de 1992, que prevê o recolhimento
de contribuição para o FUNRURAL sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural de empregadores, pessoas naturais/pessoas físicas.
Neste diapasão, passo a analisar o tema em revisão.
Pois bem. Em processo conexo, julgado nessa mesma sessão, houve o lançamento
de contribuições para a seguridade social incidente sobre (i) a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural pessoa física, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à adquirente do produtor rural pessoa física,
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001130/2008-95

industrializada ou não e o (ii) GILRAT1, sobre a mesma base, destinado a financiar a
aposentadoria especial e os benefícios (acidentes do trabalho e doenças ocupacionais)
concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIIL) decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) – GIIL-RAT.
O presente caderno processual, em sua especialidade, trata da contribuição ao
SENAR, de qualquer modo, as razões de decidir destes autos caminham em sintonia com o
mencionado Processo n.o 13688.001129/2008-61, julgado em primeiro momento que o presente,
antecedendo estes e fixando tese bem reportada na ementa a seguir (Acórdão n.o 2202-007.104):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-
ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica
SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de
aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Das teses fixadas no Processo n.o 13688.001129/2008-61 apreende-se que a
contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física é recolhida com base no art. 25 da Lei

1 Atual denominação do Seguro de Acidente do Trabalho – SAT.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001130/2008-95

n.o 8.212, com a redação da Lei n.o 10.256, de 2001, cuja constitucionalidade não foi apreciada
pelo STF (no RE n.o 363.852), tendo em vista que excepcionou a sua aplicação ao período
anterior à Emenda Constitucional (EC) n.o 20, de 1998, de modo que a superveniência de lei
ordinária, posterior à EC n.o 20, é suficiente para afastar a suposta inconstitucionalidade.
Entende-se que com a edição da Lei n.o 10.256, de 2001, sanou-se eventual vício
e, em acréscimo, a irresignação específica contra a contribuição ao SENAR se apresenta
equivocada, vez que a sua instituição está posta em lei. Deveras, a legalidade da contribuição ao
SENAR consta da Lei n.o 8.315, de 1991, assim como do art. 6.o da Lei n.o 9.528, de 1997, com
redação dada pela Lei n.o 10.256, de 2001.
De fato, a atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente
pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais,
no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do art.
3.o da Lei n.o 8.315, de 1991. O Decreto n.o 790, de 1993, não criou obrigação tributária não
prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o
8.315/1991.
Deste modo, a contribuição ao SENAR (Terceiros) é plenamente eficaz. Logo, se
a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há para reparar, ademais o caso dos autos
é de mera sub-rogação desta disciplina que se mostra válida e efetiva. As contribuições Patronal
e SAT/RAT/GILRAT seguem a mesma premissa, portanto reputadas válidas.
Aliás, para as contribuições Patronal e SAT/RAT/GILRAT, substitutivas, que
incidem sobre a comercialização da produção rural, este Conselho enunciou a Súmula CARF n.o
150, nestes termos: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei n.o 10.256, de 2001.”
Os Precedentes da referida súmula são os Acórdãos ns.o 2401-005.593,
9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128,
9202-003.706 e 9202-004.017, todos seguindo o mesmo racional desta decisão.
Aliás, a Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
De mais a mais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através
de sua 2.a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-008.164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEI
OU
DECRETO.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
N.o
10.256/2001.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001130/2008-95

CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-
se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS
–
SENAR.
STF.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial, destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto de reconhecimento
de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários n.o 363.852 e n.o 596.177.
Noutro prisma, tive a oportunidade de concluir em voto de minha relatoria,
seguido de forma unânime pelo Colegiado da época, em sessão de julgamento realizada em
14/03/2019, Acórdão n.o 2202-005.059, o seguinte, transcrevo a ementa na parte que importa:
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO. (...). DISPENSA DE DESCONTO POR MEDIDA
LIMINAR JUDICIAL. SUJEITO PASSIVO.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável. Por
isso, em caso de medida liminar judicial suspendendo a obrigação de descontar, em
processo proposto pelo próprio responsável, pendente de trânsito em julgado, é dever da
autoridade administrativa efetuar o lançamento de ofício para prevenir a decadência,
procedendo ao lançamento em nome da empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou da cooperativa.
E em outra ocasião, no mesmo racional, tive a oportunidade de concluir em voto
de minha relatoria, igualmente seguido de forma unânime pelo Colegiado da época, em sessão de
julgamento realizada em 04/12/2019, Acórdão n.o 2202-005.799, o seguinte, transcrevo a ementa
na parte que importa:
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. EMPREGADORES PESSOAS
FÍSICAS. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-
ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001130/2008-95

São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-
ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não
prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei
n.o 8.315/1991.
Lado outro, no que toca a alegação de que seria difícil se ressarcir ou que os
produtores rurais pessoas físicas fizeram o recolhimento, não é válida considerando a norma de
sub-rogação, assim como nos termos do art. 33, § 5.o, da Lei 8.212, que determina que o
desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, tendo ou não efetivado o desconto, não
lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei 8.212.
Deste modo, não são válidos os argumentos do recorrente, destacando-se que, na
forma do mesmo art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, face a regra de sub-rogação, não se deve
falar em exigir as contribuições diretamente dos produtores rurais, vez que a atribuição é a cargo
da empresa adquirente da produção rural, por força da específica regra de sub-rogação.
Não é dado a autoridade administrativa, que está efetivando o lançamento, afastar
a aplicação da regra do art. 30, III e IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, sob a égide da Emenda
Constitucional n.o 20 e da Lei n.o 10.256, de 2001, sob pena de estar, em verdade, declarando
incidentalmente a inconstitucionalidade da referida norma de sub-rogação.
Ora, constrói-se, a partir do art. 30, incisos III e IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, a
norma jurídica instituidora do dever de desconto, por força de sub-rogação, e recolhimento por
parte do recorrente. A norma atua dentro do sistema regulando, de modo objetivo e transpessoal,
as condutas intersubjetivas, via modal deôntico Obrigatório, sendo que, uma vez descumprida a
obrigação, a qual estava obrigado o recorrente, impõe-se a autoridade lançadora o dever de
efetivar o lançamento de ofício, haja vista a sua atividade privativa e vinculante. Se havia o
dever jurídico de adimplir com a exigência fiscal, no prazo estabelecido, descumprido o
comando normativo, surge para a administração tributária o direito subjetivo de exigir o
adimplemento, sendo, em verdade, o agente competente obrigado a proceder com o lançamento,
sob pena de violar a norma enunciada no parágrafo único do art. 142 do CTN.
A análise deve seguir o critério objetivo, não sendo necessário perquirir sobre a
existência de eventuais questões subjetivas. A norma de caráter objetivo queda-se alheia à
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001130/2008-95

vontade do recorrente, ademais a regra da sub-rogação foi positivada como necessária ao
controle das atividades da Administração Tributária Federal, sendo permitida a lei atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato
imponível da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte, na forma do
art. 128 do CTN, aliás o direito aqui é aplicado de igual modo para todas as pessoas jurídicas que
adquiram a produção rural de pessoa física. A responsabilidade no campo tributário independe
da intenção do agente ou do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o art. 136 do CTN.
Portanto, as adquirentes ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física
produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao
desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável.
Veja-se que o art. 30, III e IV, combinado com o art. 25, ambos da Lei n.o 8.212,
em outras palavras, afirma que a empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas
obrigações da pessoa física produtora rural (empregadora rural pessoa física/natural) pelo
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção.
Nos autos consta que a recorrente adquiriu produção rural de pessoa física
produtora rural, porém ela afirma que as pessoas físicas não são contribuintes, ou que a norma é
inconstitucional ou, ainda, que a sub-rogação não é válida.
Ocorre que, além da constitucionalidade já mencionada e regularidade no
lançamento: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.” (Súmula CARF n.o 2).
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei n.o 10.256, de
2001, já amparada pela Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, que alargou a base de custeio da
Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE ns.o 363.852 e 596.177.
Deveras, o Plenário do STF, no RE n.o 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa física,
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1.o da
Lei 10.256/2001, o que válida igualmente as contribuições para o GILRAT e para o SENAR,
conforme a ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I, DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para
aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto
legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001130/2008-95

3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson Fachin, Relator p/
Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017)
Pelo relato acima, e na forma já exposta, é constitucional a contribuição social do
empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção, a partir da edição da Lei n.o 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei 8.212, de
1991, demais disto o caso destes autos é de mera sub-rogação da empresa pela aquisição de
produtos rurais de pessoas físicas, na forma do art. 30, III e IV, combinado com o art. 25 da Lei
n.o 8.212, de 1991, com redação da Lei n.o 10.256, de 2001.
Neste âmbito de análise, igual sorte assiste as contribuições para SENAR,
especialmente com espeque na Lei n.o 8.315, de 1991, assim como no art. 6.o da Lei n.o 9.528, de
1997, com redação dada pela Lei n.o 10.256, de 2001, sem deixar de citar o amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315, de 1991 e as diretrizes do Decreto n.o 790, de 1993.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital